Tribunal: TJDFT
Processo: 0744603-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsificação de documento público, mediante confissão extrajudicial, depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, além de prova técnica e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, não há espaço para acolhimento da tese absolutória fundada em suposta insuficiência de provas. Versões modificadas em Juízo, por si sós, não são aptas a infirmar o robusto acervo probatório.
2. A presença de quantidade significativa de entorpecente, associada a instrumentos típicos de fracionamento e preparo para comercialização, autoriza o reconhecimento do tráfico ilícito de drogas. A natureza multíplice do tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas torna irrelevante a ausência de flagrante na prática de venda ou fornecimento. A condição de usuário ou a alegação de desconhecimento quanto à ilicitude do transporte não afasta o dolo nem autoriza a desclassificação para o art. 28 da referida lei.
3. Recurso conhecido e desprovido.